Tribunal: CARF
Processo: 16408.000494/2007-64
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUIS HENRIQUE MAROTTI TOSELLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-03-12
Data de publicação: 2020-03-25

Inteiro teor:
S1-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16408.000494/2007-64
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1201-003.690 – 1a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
12 de março de 2020
Recorrente
PINEPLY COMPENSADOS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2002, 2003, 2004, 2005
OMISSÃO NO RECURSO VOLUNTÁRIO. PRECLUSÃO.
Não havendo questionamentos específicos para as exigências de IRPJ e CSLL
contempladas no lançamento, considera-se preclusa a discussão destas
matérias.
MULTA DE OFÍCIO de 75%. INCIDÊNCIA.
No caso de lançamento de ofício, cabível a incidência da multa de ofício de
75% sobre os tributos declarados em DIPJ que deixaram de ser recolhidos.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade, em negar provimento ao
recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Lizandro Rodrigues de Sousa - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Luis Henrique Marotti Toselli - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Neudson Cavalcante
Albuquerque, Luis Henrique Marotti Toselli, Allan Marcel Warwar Teixeira, Gisele Barra
Bossa, Efigênio de Freitas Júnior, Alexandre Evaristo Pinto, Bárbara Melo Carneiro e Lizandro
Rodrigues de Sousa (Presidente).

Relatório
Trata-se de processo administrativo decorrente de Autos de Infração (fls. 232/263)
que exigem IRPJ e CSLL, referentes aos anos calendário de 2002 a 2005, em razão da apuração
das seguintes infrações:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16408.000494/2007-64
Fl. 475
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1201-003.690 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16408.000494/2007-64

(i) Ganhos e perdas de capital - Alienação/baixa de bens do Ativo Permanente -
Lucro Real: falta de contabilização do ganho de capital apurado na alienação/baixa de bens do
ativo permanente;

(ii) Falta de recolhimento/declaração do Imposto de Renda - Insuficiência de
recolhimento ou declaração - Lucro Real: insuficiência de recolhimento ou de declaração do
imposto de renda devido, apurado pelo confronto dos dados escriturados com os declarados e
recolhimentos efetuados; e

(iii) Ganhos e perdas de capital - Lucro Presumido: valores referentes a ganhos
de capital não acrescidos à base de cálculo para fins de incidência do imposto e do adicional.

De acordo com o Relatório de Ação Fiscal (fls. 265/281):

(...)
3.1. Ganhos de Capital
Verificações efetuadas nos registros do Ativo Permanente constantes do Livro Razão
evidenciaram diversos valores creditados em contas de bens do Ativo Imobilizado,
como “Veículos” ou “Máquinas/Equipamentos”, tendo como contrapartidas, em sua
grande maioria, débitos em contas de clientes (fls. 84 a 114). No Livro de Apuração de
ICMS (fls. 20 a 40), tais registros aparecem sob a rubrica “Vendas do Ativo
Imobilizado”.
Como no Livro Razão não há a correta identificação dos bens aparentemente alienados,
nem a contabilização da reversão de quotas de depreciação ou qualquer registro não-
operacional a título de ganho/perda de capital, intimou-se o contribuinte, primeiramente
através do Termo n° 571/2007 (fls. 215 a 218) e depois por meio do Termo n° 648/2007
(fls. 223 a 226), ambos não respondidos por ele, a justificar a escrituração dessas
operações, com a apresentação de documentação comprobatória. Nas duas ocasiões,
alertou-se o fiscalizado de que a não apresentação dos elementos requeridos ensejaria o
reconhecimento da totalidade dos valores como ganhos de capital, a serem acrescidos à
base de cálculo (Lucro Presumido) ou adicionados ao resultado não-operacional (Lucro
Real).
Tendo em vista que o contribuinte não atendeu a nenhuma das duas intimações,
procedeu-se ao lançamento da presente infração, considerando-se como ganhos de
capital não oferecidos à tributação os montantes superiores a RS 1000,00 creditados nas
contas de bens do Ativo lmobilizado e debitados em contas de clientes, consoante ao
registrado no Livro Razão e conforme abaixo discriminado:
(...)
3.2. Falta/Insuficiência de Recolhimento - IRPJ. CSLL. PIS e COFINS
O cotejo dos débitos de IRPJ, CSLL, PIS e COFINS declarados em DIPJ (fls. 281 a
402) com aqueles confessados em DCTF (fls. 403 a 421) evidenciou discrepâncias em
diversos períodos de apuração, conforme abaixo demonstrado:
(...)
Intimado e reintimado, por meio dos Termo n° 386/2007 e n° 523/2007 (fls. 207 a 213),
respectivamente, a esclarecer as divergências constatadas, o fiscalizado limitou-se a
Fl. 476
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1201-003.690 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16408.000494/2007-64

responder (fl. 214) que as discrepâncias devem-se a erros de preenchimento e que os
valores a serem considerados correspondem aos declarados em DIPJ.
No decorrer da ação fiscal, consulta aos sistemas da RFB demonstrou que vários dos
débitos não declarados em DCTF haviam sido quitados pelo contribuinte através de
recolhimentos via DARF ou por meio de pedidos de compensação (DCOMP). Em
função disso, intimou-se novamente o fiscalizado, através dos Termos n° 571/2007 e,
posteriormente, n° 648/2007, a regularizar esta situação, retificando a DCTF nos termos
correspondentes aos débitos efetivamente pagos ou compensados, conforme relação
abaixo:
(...)
A despeito de não ter apresentado à fiscalização as DCTFs retificadoras, de acordo com
o solicitado nas intimações acima mencionadas, verificações posteriores no banco de
dados da RFB indicaram que o fiscalizado procedeu à retificação das DCTFS nos
moldes estipulados (fls. 417 a 421), com exceção do IRPJ e CSLL relativo ao 1°
trimestre de 2004 e da COFINS atinente a fevereiro de 2003.
Considerando-se as retificações efetuadas pelo contribuinte, restaram os seguintes
débitos a serem saldados:
(...)
Nas tabelas acima apresentadas, os números em azul correspondem às retificações
realizadas pelo contribuinte, de acordo com os valores pagos via DARF ou
compensados via DCOMP.
Apurados os saldos devidos, lançou-se o crédito tributário referente ao IRPJ (fls. 230 a
245), à CSLL (fls. 257 a 262).

O contribuinte apresentou impugnação de apenas uma página (fls. 433), assim se
manifestando:

2 - Em relação ao Imposto de Renda Pessoa Jurídica, os valores considerados como
Ganho de Capital foram todos tributados integralmente. A multa de 75 % (setenta e
cinco por cento), conforme Lei n° 9.430/96 Art. 44, inciso I, fora atribuída
integralmente sobre os débitos levantados, débitos estes que já haviam sido informados
na DIPJ (Declaração de Imposto de Renda Pessoa Jurídica).
3 - Em relação a Contribuição Social Sobre Lucro Liquido, os valores considerados
como Ganho de Capital foram todos tributados integralmente. A multa de 75 % (setenta
e cinco por cento), conforme Lei n° 9.430/96 Art. 44, inciso I, fora atribuída
integralmente sobre os débitos levantados, débitos estes que já haviam sido informados
na DIPJ (Declaração de Imposto de Renda Pessoa Jurídica).
4 -Pelo exposto solicitamos o cancelamento do referido AUTO DE INFRAÇÃO.

Em Sessão de 13 de julho de 2010, a DRJ/BHE julgou a defesa improcedente, por
meio de Acórdão (fls. 450/456) que recebeu a seguinte ementa:

GANHOS DE CAPITAL
Constatada a baixa de bens no Ativo Imobilizado relativamente a “Veículos” e
“Máquinas/Equipamentos”, na falta de esclarecimentos e documentos pertinentes às
operações retratadas no Livro Razão, os ganhos de capital apurados em procedimento
fiscal devem ser computados na determinação do lucro real, ou acrescidos à base de
cálculo para fins de determinação do lucro presumido.
DIPJ - AUSÊNCIA DE ATRIBUTO DE CONFISSÃO DE DÍVIDA
Fl. 477
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1201-003.690 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16408.000494/2007-64

O saldo a pagar de imposto indicado em DIPJ é passível de lançamento de oficio,
quando não recolhido nem declarado em DCTF, em função do caráter meramente
informativo daquela declaração.
MULTA DE OFÍCIO
Nos casos de lançamento de oficio, será aplicada multa de 75% sobre a totalidade ou
diferença de tributo, quando constatada a falta de pagamento ou recolhimento, a falta de
declaração e declaração inexata.
TRIBUTAÇÃO REFLEXA
O lançamento da Contribuição Social, baseado nos mesmos elementos de prova, deve
observar O entendimento adotado em relação à exigência principal do IRPJ, em virtude
da relação de causa e efeito que os vincula.

Cientificado da decisão em 27/07/2010 (cf. AR de fls. 460), a empresa interpôs
recurso voluntário (fls. 464/465), questionando exclusivamente a manutenção da multa de ofício,
por entender que a inclusão dos débitos na DIPJ lhe permitiria usufruir dos benefícios da
denúncia espontânea previsto no artigo 138 do CTN.

Além disso, sustenta que tal multa seria abusiva, devendo ter sido aplicada a de
20%, nos termos do artigo 61, § 2° da lei 9430/96.

Os autos, então, foram encaminhados ao Carf após emissão do despacho de fls.
473, que ora reproduzo:

1. Trata o presente processo de AUTO DE INFRAÇÃO – IRPJ lavrado contra o
contribuinte acima identificado, residente na circunscrição desta DRF.
2. Após ciência do acórdão DRJ/BHE n° 02-27.599, de 13 de julho de 2010, em
27/07/2010, fl. 457, apresenta recurso voluntário parcial tempestivo em 26/08/2010, fls.
461 a 467. Observamos que a parte não recorrida foi transferida para o processo n°
16404000204/2010-18.
3. À vista do exposto, PROPONHO o encaminhamento do presente ao CONSELHO
ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS para julgamento.

É o relatório.

Voto
Conselheiro Luis Henrique Marotti Toselli, Relator.

O recurso voluntário é tempestivo e atende os requisitos de admissibilidade. Dele,
portanto, conheço e passo a apreciar.

Da preclusão
Fl. 478
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1201-003.690 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16408.000494/2007-64

Conforme bem observou o despacho de encaminhamento dos presentes autos ao
Carf, a contribuinte não recorreu no tocante às exigências de IRPJ e CSLL propriamente ditas,
operando-se, assim, a preclusão quanto a estas matérias.

Da multa de ofício de 75%

O recurso voluntário questiona exclusivamente a aplicação da multa de ofício de
75%, por entender a Recorrente que faz jus à denúncia espontânea, bem como porque tal patamar
seria abusivo, ensejando a situação fática, quando muito, a multa de mora de 20%.

Razão, porém, não lhe assiste.

Dispõe o inciso I, do artigo 44, da Lei no 9.430 que:

Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas:
I - de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de imposto ou
contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de declaração
e nos de declaração inexata;

Da leitura desse dispositivo, extrai-se que o não pagamento de tributos – caso
desta situação em particular - constitui uma das hipóteses que enseja a aplicação da multa de
ofício de 75% por disposição legal expressa.

A inclusão do débito lançado (ou parte dele) em DIPJ não impede a aplicação da
multa de ofício, muito menos caracteriza denuncia espontânea.

Como bem fundamentou a DRJ:

(...) a DIPJ, que veio a substituir a antiga DIRPJ, por seu caráter meramente
informativo, evidenciado pelas alterações normativas citadas, não mais ostenta atributo
de confissão de dívida.
Tendo por base essas premissas, de plano fica afastada a possibilidade de conferir à
DIPJ o caráter de instrumento de confissão de divida. Assim, contrariamente ao
entendimento do impugnante, os saldos a pagar de imposto e de contribuição nela
indicados são passíveis de lançamento de oficio e, nestas condições, ficam ainda
sujeitos à incidência da multa de 75%.
Isto porque, de acordo com o art. 44, inciso I, na redação original da Lei n° 9.430, de 27
de dezembro de 1996, nos casos de lançamento de oficio, será aplicada a multa de 75%,
calculada sobre a totalidade ou diferença de tributo ou contribuição, nas situações em
que ficar constatada a falta de pagamento ou recolhimento, após o vencimento do prazo,
sem o acréscimo de multa moratória, a falta de declaração e declaração inexata.
Fl. 479
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1201-003.690 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16408.000494/2007-64

Nenhum reparo cabe a esse racional, razão pela qual considero devida a multa de
ofício que foi aplicada.

Conclusão

Pelo exposto, nego provimento ao recurso voluntário.

É como voto.

(documento assinado digitalmente)
Luis Henrique Marotti Toselli

Fl. 480
DF CARF MF
Documento nato-digital